Tribunal: TJDFT
Processo: 0739853-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739853-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA PEREIRA DE HOLANDA CAVALCANTI AGRAVADO: MATIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada recursal, interposto por PATRÍCIA PEREIRA CAVALCANTI contra a decisão proferida nos autos do processo de origem n.o 0716239-62.2020.8.07.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à limitação da cobrança do aluguel do imóvel em que reside ao importe de R$ 900,00 mensais; à consequente abstenção de inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito; e à suspensão da cobrança via boleto, com vencimento em 15/09/2020 no valor de R$ 2.098,02. Expõe ser locatária no imóvel situado na QNM 33, Lote H/I, Bloco B, Ap. 1004, Condomínio Boulevard dos Ipês, Ceilândia Sul/DF, desde 25/08/2014, com aluguel pactuado no valor de R$ 1.267,19, tendo sempre honrado com suas obrigações locatícias. Aduz que, em razão da pandemia do Covid-19 e de seus impactos econômicos negativos, em maio de 2020 pactuou com a imobiliária agravada a redução/desconto do aluguel para o valor de R$ 900,00 durante a pandemia, o qual, todavia, foi unilateralmente rompido em agosto de 2020, ensejando posterior cobrança via boleto, com vencimento em 15/09/2020, no valor de R$ 2.098,02, já constando reajuste anual da locação, além da diferença não paga na mensalidade vencida em agosto de 2020. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que a agravada se abstenha de cobrar valor superior ao convencionado em R$ 900,00, até a prolação da sentença; se abstenha de incluir o nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito; bem como para declarar suspensa a cobrança via boleto, com vencimento em 15/09/2020, no valor total de R$ 2.098,02, sob pena de fixação de multa diária. Sem preparo ante a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, vislumbra-se razões suficientes para a concessão, ainda que parcial, da pleiteada antecipação de tutela recursal. Como notório, a pandemia COVID-19 e as consequentes medidas governamentais implantadas a fim de conter de sua disseminação, impactou de forma substancial os setores econômicos, bem como o mercado de trabalho, reduzindo a capacidade aquisitiva, especialmente daqueles que não possuem carteira assinada, auferindo renda na qualidade de autônomo. Referido cenário, por se originar de fato imprevisível e excepcional, em tese, possibilita, com amparo na teoria da imprevisão (art. 478/ss. do CC), uma revisão temporária na relação locatícia, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia. Em análise superficial ao presente caso, observa-se que a autora, qualificada atualmente como desempregada, reside no imóvel locado desde 25/08/2014 (Id 71459213 - origem), juntamente com seu filho menor (Id 71459208 - origem) e seu marido, autônomo que declarou atualmente receber, em média, R$ 1.500,00 mensais como vendedor de rua (id 71459210). Ante os reflexos da pandemia, após tratativas com a imobiliária agravada, representante do proprietário, restou pactuado, em 27/05/2020, que, in verbis: “Durante a Pandemia o valor do aluguel será de R$ 900,00, depois volta ao valor normal R$ 1.267,00” (Id 7149212, p.2 – origem). E, conforme se extrai das trocas de e-mails, a partir de agosto foi retomada a cobrança integral do aluguel mensal, em tese, desacompanhada de qualquer comunicação prévia, diante do entendimento pela retomada da maioria do comércio. Contudo, verifica-se, em princípio, que apesar da gradual retomada das atividades comerciais, a pandemia, no presente momento notoriamente ainda não se encontra superada, gerando ainda, em tese, consequências prejudiciais na economia. Nesse quadro, já tendo as partes pactuado, em razão da crise pandêmica, uma redução no valor do aluguel, sem, contudo, fixarem prazo final para tanto, vislumbra-se a probabilidade do direito da agravante, sendo razoável e equânime à situação, em juízo de cognição provisória e em sede de antecipação de tutela recursal, manter o quantum acordado, ou seja, R$ 900,00 mensais, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que a situação poderá ser reavaliada, após contraditório. Observa-se, ainda, o perigo de dano diante da iminência de cobrança dos valores integrais do aluguel desde agosto, conforme boleto com vencimento em 15/09/2020, inclusive constando reajuste anual do valor da locação. ANTE O EXPOSTO, concedo parcialmente a tutela antecipada recursal para, temporariamente e até o julgamento do mérito recursal, determinar a redução do valor do aluguel do imóvel objeto dos autos em R$ 900,00, bem como para suspender as cobranças em valores superiores, devendo a agravada, ainda, se abster de incluir o nome da agravante em cadastros restritivos de crédito. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para ciência e para apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora